Tribunal: TJPA
Processo: 0800190-60.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800190-60.2023.8.14.0000

PACIENTE: OZIEL DA PAIXAO DOS REIS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE IPIXUNA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONDIÇÕES SUBJETIVAS – IRRELEVANTES NA ESPÉCIE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. A prisão provisória do paciente foi decretada e mantida, pois presentes os requisitos da tutela cautelar, ressaltado expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, destacando os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, e
necessidade de garantir a ordem pública, em razão da gravidade em concreto do crime, evidenciada pela quantidade e natureza das drogas e valores em espécies apreendidos, bem como pelo risco de reiteração delituosas, eis que o paciente, que possui registros criminais, dentre os quais um refere-se a posse de substância entorpecente em tramite na comarca de origem.

2. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem, verifica-se a inaplicabilidade de quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

3. Os pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP.

4.
Habeas

corpus
conhecido. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem
,
nos termos do voto do relator.

18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 04 de abril de 2023 e término no dia 10 de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 10 de abril de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado por
Heytor da Silva e Silva, OAB-PA nº 30.629
, em favor do paciente
OZIEL DA PAIXÃO DOS REIS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará-PA, que homologou a prisão em prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva do
paciente
nos autos do processo nº 0800788-06.2022.8.14.0111.

O impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 13/12/2022 pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, “
pois teria mantido em depósito 137g de substância entorpecente, popularmente conhecida como “CRACK/NÓIA/OXI”, bem como 46g de substância entorpecente popularmente conhecida como “MACONHA’
”.

Relata que a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente e a defesa requereu a liberdade provisória, tendo o juízo de primeiro grau homologado a prisão em flagrante e decretado a prisão preventiva do paciente.

Afirma que o paciente sofre constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando a ausência dos pressupostos para a prisão preventiva, pois não há receio de que o paciente, solto, volte a delinquir; não pretende, nem há indícios, de que impedirá ou obstará a busca da verdade real; tampouco restou demonstrada a periculosidade do paciente ou qual o risco a sua liberdade trará ao processo; e que o paciente possui residência fixa no município de Ipixuna do Pará, de modo que não há receio de que irá se evadir do distrito da culpa.

Argumenta que o paciente é tecnicamente primário, civilmente identificado, com residência fixa e trabalho lícito no distrito da culpa, pelo que é suficiente, adequado e proporcional de concessão de medidas cautelares diversa da prisão.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente. No mérito, a confirmação da liminar, alternativamente a aplicação de medidas cautelares diversa da prisão.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão de
Num. 123229962, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 12365311-pág. 1/5.

Em parecer de Num. 12438764-pág. 1/6, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do
habeas corpus
.

Extrai-se dos autos que
o paciente foi preso em flagrante, na sua residência, no dia 13/12/2022, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 e art. 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão autorizado no processo nº 0800864-30.2022.8.14.0111.

A prisão foi comunicada ao juízo de primeiro grau que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, no dia 14/12/2022.

É contra a decisão que decretou a prisão preventiva que se insurge o impetrante, aduzindo
a ausência de fundamentação idônea e dos requisitos do art. 312 do CPP.

Verifica-se que ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo dito coator fundamentou que:

“
Trata-se de comunicação da prisão em flagrante delito de
OZIEL DA PAIXAO DOS REIS, vulgo “Tcham”
e
RANAIANE COSTA DA CONCEIÇÃO
qualificados no auto, pela prática, em tese, do crime capitulado no art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, segundo a nota de culpa.

Extrai-se do auto que, no dia 13 de dezembro de 2022, por volta das 06h30min, na Travessa Sarmento, esquina com Sargento Simplício, Bairro da Peteca, neste Município de Ipixuna do Pará, a Polícia Civil durante a operação denominada “DESMONTE” deu cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido nos autos do processo nº 0800864- 30.2022.8.14.0111 na residência do autuado.

Após buscas no imóvel, os policiais localizaram no quarto, dentro de um cesto de roupas, um saco plástico contendo 60 (sessenta) petecas de crack prontos para venda, pesando aproximadamente 23g; 01 (uma) porção maior de substância semelhante a crack, pesando aproximadamente 114g; 01 (uma) porção se substância semelhante a maconha, pesando aproximadamente 46g; R$ 676,00 (seiscentos e setenta e seis reais) em moedas; R$ 374,00 (trezentos e setenta e quatro reais) em cédulas fracionadas; 04 (quatro) aparelhos celulares; e vários documentos pessoais de terceiros que não residem do imóvel, conforme termo de apreensão de ID. Num. 83596410 - Pág. 5.

(...)

Passo à manifestação sobre a possibilidade de conversão da prisão em preventiva
, concessão de liberdade ou imposição de outras medidas cautelares, nos termos dos arts. 282 c/c 310 e 319, todos do CPP.

(...)

Assim,
compulsando os autos, entendo estarem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Isto porque, o delito imputado aos acusados (tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico) possuem pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP).

Presente também o
fumus commissi delicti
, pois há provas acerca da ocorrência do crime, conforme laudo provisório que indica a quantidade e a espécie de substância ilícita apreendida, bem como indícios suficientes de autoria, considerando que os entorpecentes foram encontrados dentro da residência do casal, especificamente, em um cesto de roupa dentro de um quarto.

Veja-se que na casa dos autuados foram apreendidas 60 petecas de de crack, moedas e cédulas fracionadas, bem como diversos documentos de terceiros, apontando a recorrente venda de entorpecentes ou a guarda das substâncias para esta finalidade.

Embora a autuada tenha afirmado que o companheiro dela não comercializa drogas e que ela não sabe quem é o proprietário das substâncias, tal alegação não se mostra crível, pois
as substâncias foram encontradas no compartimento interno da casa
, cujo acesso, geralmente, é permitido somente aos moradores da residência.

(...)

No caso, os elementos de prova até agora colhidos, avaliados em caráter preliminar, denotam a
gravidade concreta da conduta
, pois como se sabe a venda de entorpecentes afeta todo a sociedade, sendo um estímulo para a prática de outros delitos (roubo, furto, lavagem de dinheiro, lesão corporal, homicídio dentre outros), assim como a
necessidade de resguardar a ordem pública
.

A decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública dirige-se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, haja vista que esta seria diretamente atingida pelo não aprisionamento de autores de crimes que provocam desestabilização social, como ocorre no caso.

O crime de tráfico de drogas é grave e move a grande onda de violência que assola do país, devendo ter tratamento enérgico pelo Poder Judiciário, pois provoca comoção social e gera intranquilidade no seio da comunidade, sendo estas razões mais que suficientes para sustentar o decreto cautelar.

Consigne-se que também
há perigo gerado pelo estado de liberdade dos autuados
, pois há sério e concreto risco de reiteração delituosa.

Frise-se o acondicionamento dos entorpecentes em sessentas embalagens, a guarda de diversos documentos de terceiros, quantia apreendida (R$ 1.050,00), bem como diversas moedas e cédulas de dinheiro indicam que a atividade supostamente desempenhada pelos acusados é recorrente.

Além disso, o autuado Oziel, embora primário, possui diversos registros criminais, inclusive foi abordado na posse de substância entorpecente, conforme processo nº 0801199-49.2022.8.14.0111, que tramita nesta comarca, o que revela a
possibilidade de reiteração delitiva.

Por sua vez, a autuada Ranaiane só possui um registro criminal (processo nº 0800088-64.2021.8.14.0111), referente a suposta prática de lesões corporais. Entretanto, a primariedade, por si só, não afasta o decreto prisional como exposto acima.

Assim, em conformidade com os elementos já apurados, há provas da existência do crime de tráfico de drogas e indícios suficientes de autoria, não restando alternativa senão o decreto da prisão preventiva, a fim de evitar que, em liberdade, os autuados voltem a delinquir.

Portanto, entendo que
as circunstâncias que envolvem o fato
, que aponta a comercialização de drogas pelos investigados, em razão da diversidade da droga apreendida, de natureza bastante danosa, apreensão de quase um salário mínimo e documento de terceiros,
revelam a inadequação da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, pois se mostram insuficientes para atender, com o mesmo grau de eficácia, às exigências cautelares do caso, especialmente a de garantir a ordem pública tão vulnerabilizada com o crescente e alarmante índice de tráfico de drogas, que é extremamente prejudicial para toda a sociedade.

Ante o exposto, considerando o respeito à formalidade legal,
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante lavrado contra
OZIEL DA PAIXAO DOS REIS, vulgo “Tcham”
e
RANAIANE COSTA DA CONCEIÇÃO
, qualificado no auto, bem como
CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do art. 310, II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal,
como garantia da ordem pública.
” (Num.
12312378 - Pág. 103/111
)

Sabe-se que é dever funcional do juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentação em circunstâncias do art. 312 do CPP.

Em sua decisão, o juízo dito coator, destacou: as provas da existência de materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
)
, consubstanciadas nos depoimentos dos policiais que, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido nos autos do processo nº 0800864-30.2022.8.14.0111, encontraram as substâncias ilícitas na residência do paciente e laudo de constatação provisório e laudo de exibição e apreensão que indicam a quantidade e a espécie de substância ilícita apreendida.

Além disso, o magistrado ressaltou o preenchimento das condições da manutenção da prisão (
periculum libertatis
)
pela
necessidade de garantir a ordem pública
,
em razão da gravidade em concreto do crime, evidenciada pela quantidade e natureza das drogas e valores em espécies apreendidos, bem como pelo risco de reiteração delituosas, eis que o paciente, que possui registros criminais, dentre os quais um refere-se a posse de substância entorpecente em tramite na comarca de origem.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do art. 312 do CPP de maneira concreta e idônea, não obtendo êxito o impetrante em demonstrar a ausência dos pressupostos para decretação da prisão cautelar e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, u
ma vez reconhecida a imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva,
conforme os parâmetros do art. 312 c/c art. 282, §6º, ambos do CPP, diante da necessidade de assegurar a ordem pública,
entendo incabível a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, pois que insuficientes e inadequadas.

Por fim, as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, também não devem prosperar, eis que a jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, como se aufere no presente caso.

Assim,
não acolho
a alegação ora em análise.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e no mérito,
denego a ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 10 de abril de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 10/04/2023